Tribunal: TJBA
Processo: 8078482-34.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8078482-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JOEL MALAQUIAS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO SILVA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIAS QUE DEVEM SER DISCUTIDAS EM APELAÇÃO CRIMINAL JÁ INTERPOSTA.
INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE PATENTE.
UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO FATO, PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de Joel Malaquias Santos contra sentença condenatória que o apenou a 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de extorsão qualificada pela restrição da liberdade (art. 158, §§ 1º e 3º, combinado com o art. 61, I, todos do Código Penal), em que são alegadas nulidades decorrentes da inobservância do art. 226 do CPP, ausência de exame de corpo de delito, cerceamento de defesa por suposta indisponibilidade de mídias da audiência de instrução e inépcia da denúncia por falta de individualização da conduta. A Defesa sustenta, ainda, a desnecessidade da manutenção da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (I) definir se o
habeas corpus
pode ser admitido como sucedâneo recursal na hipótese; (II) estabelecer se houve nulidade em razão da inobservância das formalidades do reconhecimento pessoal; (III) determinar se a ausência de exame de corpo de delito configura nulidade absoluta; (IV) verificar se houve cerceamento de defesa por afronta à Súmula Vinculante 14 do STF ou inépcia da denúncia; e (V) examinar a legalidade da manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As informações prestadas pela autoridade coatora dão conta de que os arquivos das gravações foram regularmente disponibilizados no Sistema PJe Mídias nas datas da realização das audiências.

Não se vislumbra ilegalidades patentes ou teratologias no édito, d
e modo que
afigura-se inviável a valoração do manancial probatório, inclusive no que diz respeito à validade do reconhecimento pessoal e ao exame de corpo de delito, em instrumento de cognição restrita como o
habeas corpus
,
sob pena de transmutar o
writ
em sucedâneo de apelação criminal já interposta pelo paciente, sendo esta a via adequada para afastar ou validar
as conclusões obtidas pelo juízo primevo após ampla instrução.

A manutenção da prisão preventiva encontra amparo nos arts. 312 e 313 do CPP, diante da gravidade concreta do
modus operandi
, da reincidência do paciente e do risco contemporâneo de reiteração delitiva, reforçados pela superveniência de sentença condenatória em regime fechado.

Extrai-se dos autos que o paciente
atraiu a vítima para uma emboscada sob o pretexto de um programa sexual, restringindo-lhe a liberdade para a prática de extorsão mediante violência e grave ameaça, exercida com o emprego de arma. Tal cenário denota uma periculosidade social que exorbita o tipo penal comum e exige a pronta resposta do Estado.

A condenação a regime inicial fechado, somada ao fato de o réu ter permanecido custodiado durante toda a instrução, evidencia a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, inexistindo fato novo apto a justificar a soltura.

IV. DISPOSITIVO

Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 158, § 3º, e 33, § 2º, “a”. CPP, arts. 226, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 14; STJ, Tema Repetitivo 1.258; STJ, AgRg no HC 2025/0159745-9, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10/06/2025, DJEN 17/06/2025; STJ, AgRg no HC 947401/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/02/2025, DJEN 18/02/2025; TJ-BA, Apelação 80023549220238050274, Rel. Júlio Cezar Lemos Travessa, 2ª Vice-Presidência, pub. 18/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
nº 8078482-34.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante
LEONARDO SILVA DOS SANTOS
e como paciente
JOEL MALAQUIAS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
da impetração e, na parte conhecida,
DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.